Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-56.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001776-56.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IZIANNE PAES DE BARROS CAMPOS - CPF: 885.077.501-68 (APELADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), IRIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS CARVALHO - CPF: 984.395.701-63 (APELADO), APARECIDO MIRANDA DA SILVA - CPF: 615.791.061-53 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ELAINE SANTIAGO SALLES - CPF: 031.503.631-10 (APELADO), GILDINETE EUNICE DE CAMPOS - CPF: 023.139.541-88 (APELADO), LENIRA ARES DA SILVA - CPF: 551.797.541-00 (APELADO), MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO MIRANDA DA SILVA - CPF: 615.791.061-53 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ELAINE SANTIAGO SALLES - CPF: 031.503.631-10 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), GILDINETE EUNICE DE CAMPOS - CPF: 023.139.541-88 (APELANTE), IRIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS CARVALHO - CPF: 984.395.701-63 (APELANTE), IZIANNE PAES DE BARROS CAMPOS - CPF: 885.077.501-68 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LENIRA ARES DA SILVA - CPF: 551.797.541-00 (APELANTE), MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 353.950.791-49 (APELADO), MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 353.950.791-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA O TRÁFICO E CONDENATÓRIA PARA ASSOCIAÇÃO. 1.
RECUR
SO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA. CONVERSAS EXTRAÍDAS DE INTERCEPTAÇ
ÕES
TELEFÔNICA
S
E TESTEMUNHO
S
POLICIA
IS
INSUFICIENTES
PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

2. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO
CRIME
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE.
3. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E
RECUSOS
DEFENSIVOS PROVIDOS.

1.
Não houve a apreensão d
e
droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pe
la qual se impõe a manutenção da absolvição dos

apelantes
.

2.

O
crime
de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo, nestes autos, provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório dos apelantes quanto ao referido delito.

3. Recurso do Ministério Público desprovido
.

E

recursos defensivos
providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e
por
Lenira Ares da Silva,
Izianne
Paes de Barros Campos
,

Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho
,

Gildinete
Eunice de Campos
,
Manoel Domingos de Araújo

e
Elaine Santiago Salles
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para absolver os
seis
da prática do delito de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/06]
;
conden
ando-os
pela prática
do crime
de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/06],
às
seguintes penas:

Izianne
Paes de Barros Campos, Lenira Ares da Silva e Manoel Domingos de Araújo
:
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

Irianne
Nascimento Paes de Barros,
Gildinete
Eunice de Campos e Elaine Santiago Salles
:
3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
e 700
(setecentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

O Ministério Público, nas razões que estão no ID
192002169
, p. 187/
, postula a condenação dos
apelados
, ao argumento de que a materialidade
do crime de tráfico de droga está comprovada por meio de prova indireta
,
tais como

depoimento de testemunhas
e interceptaç
ões
telefônica
s
.

Lenira Ares da Silva
,

Izianne
Paes de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho,
Gildinete
Eunice de Campos, nas razões recursais exteriorizadas no ID
192002169
, p. 161
-
172
,
pleiteiam a

absolvição
das quatro
em relação ao crime de associação para o tráfico, por não existir
“prova suficiente para a condenação das apelantes pelo delito de associação para o tráfico, uma vez que o conjunto probatório dos autos não demonstram que havia uma estabilidade e permanência das apelantes e os demais denunciados com o objetivo de se associarem para o fim de praticar qualquer dos atos descritos na Lei n. 11.343/06)”,
nos termos do art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.

Manoel Domingos de Araújo,
nas razões que estão no ID
200486674
, requer
, também,
sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Elaine Santiago Salles, nas razões vistas no ID
192002169
, p. 123/133
, pretende
, igualmente,

sua
absolvição do delito de associação para o tráfico por ausência de materialidade delitiva, com fulcro no art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, em caso de manutenção da
sua
condenação,
a

re
tificação
da
pena de perdimento do
a
utomóvel
, posto que

pertencente a
terceiro de boa-fé.

Nas contrarrazões
exteriorizadas
nos
IDs
.
200486686
,
192002169
e
203652183
,
o Ministério Público e os apelados se manifestaram pelos desprovimentos dos recursos
adversos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
216685698
, se posiciona pelo desprovimento dos recursos
defensivos
e pelo provimento
do
recurso
ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
192002164
, p. 8
-
25
, narra os fatos desta forma:

“[...]
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e através do Promotor de Justiça que oficia perante esse juízo, vem a presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de 1) REINALDO DOS SANTOS, vulgo "
Quitão
"; 2) JANDERSON DOS SANTOS LOPES, vulgo "Cowboy"; 3) MAURICIO DE CARVALHO; 4) ANDERSON MARCELO DE CAMPOS; 5) IZIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS CARVALHO; 6) APARECIDO MIRANDA DA SILVA, vulgo "Cido"; 7) ELIANE SANTIAGO SALLES; 8) GILDINETE EUNICE DE CAMPOS; 9) LENIRA ARES DA SILVA; 10) MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO, vulgo "Mingo"; 11) MARCOS GONCALVES FELIX; 12) JOSE CARLOS LEMES DA SILVA, vulgo "gordo"; 13) IRIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS CARVALHO adiante qualificados, pela prática dos fatos delituosos a seguir descritos:

1) Consta no Procedimento Investigatório em anexo (IP
N.°
23105-61.2016.811.0002, 3° Vara Criminal), que entre os dias
04.06.2016 à 14.11.2016
, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes - devidamente autorizada pelo r. Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande (IC n° 16376-19.2016.811.0002, Cód. 459765), realizou a interceptação telefônica dos integrantes da quadrilha comandada pelo denunciado JANDERSON DOS SANTOS LOPES, vulgo "Cowboy", e seus braço direito ora os denunciados, REINALDO DOS SANTOS, conhecido por "
Quitão
", ANDERSON MARCELO DE CAMPOS e MAURÍCIO DE CARVALHO sendo apurado que os denunciados adquiriam, negociavam e transportavam entorpecentes de outros Estados, como Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia;

2)

Segundo consta, o denunciado JANDERSON DOS

SANTOS LOPES, conhecido por "Cowboy", encontrava-se recluso na
Penitenciária Central do Est
ado, cumprindo pena de 14 anos e
08 meses em regime fechado, condição que não impedia de coordenar as atividades
ilícitas
juntamente com os denunciados REINALDO DOS SANTOS, ANDERSON MARCELO DE CAMPOS e MAURÍCIO DE CARVALHO;

3)

Concomitantemente, no decorrer do monitoramento,

também surgiram os nomes de pessoas que agiam em conjunto com a quadrilha é o caso dos denunciados IZIANNE PAES DE BARROS

CAMPOS, IRIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS
CARVALHO, APARECIDO MIRANDA DA SILVA, ELIANE SANTIAGO SALLES, GILDINETE EUNICE DE CAMPOS, LENIRA ARES DA SILVA, MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO, MARCOS GONÇALVES FELIX e JOSE CARLOS LEMES DA SILVA
;

4) Através das chamadas telefônicas interceptadas verificou-

se que os denunciados
mantinham-se
o ânimo de associarem-se em caráter permanente, estável para a prática do crime de tráfico de drogas;

5)

Durante todo o
período
em que as linhas telefônicas dos

denunciados permaneceram interceptadas restou configurado que
os
denunciados

estabeleciam contatos

para cuidar da movimentação

mercantil, abastecimento de entorpecentes na região onde residem em Várzea Grande/MT e transporte do entorpecente entre os Estados:

6) Deve ser frisado, que a intenção da quadrilha não se compara um mero concurso de agentes e sim na vontade dolosa de associarem-se para o cometimento do delito de tráfico de drogas. Um outro ponto que aponta a caracterização dos denunciados na associação do tráfico de drogas é a movimentação de valores econômicos que os acusados realizavam para manter a circulação do comércio ilícito;

1° FATO:

7) Segundo consta, nos dias 23/08/2016 e 24/08/2016, com o início do monitoramento telefônico, registrou-se que o denunciado JANDERSON DOS SANTOS LOPES, conhecido por 'Cowboy", em contato telefônico com o indivíduo identificado apenas como "GEL" conversavam referente a aquisição de entorpecente, a forma de armazenamento, embalagem, bem como a necessidade de realizar o transporte da droga com urgência da cidade de Rondonópolis/MT para Primavera/MT porque não estava sendo seguro manter a droga no local; (
fl

. 40-46 - auto complementar)

8) Após essa informação, o denunciado JANDERSON DOS SANTOS LOPES, contacta o denunciado JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA para que JOSÉ CARLOS transporte a droga até a cidade de Primavera/MT (José Carlos, vulgo “Gordão” é proprietário de um caminhão e trabalha para empresa Ortobom como caminhoneiro), oportunidade em que JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA informa ao denunciado JANDERSON a indisponibilidade de realizar o transporte porque não possuía
nota fiscal para trafegar com mercadorias para aquele destino e o orienta a realizar o transporte num carro pequeno e vir pelas "
cabriteiras
" (caminhos clandestinos) para que a droga chegasse com segurança ao seu destino;

9) Dessa forma, como JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA não estava disponível para realizar o transporte da droga, o denunciado JANDERSON DOS SANTOS LOPES entrou em contato com o denunciado MARCOS GONÇALVES FELIX que aceitou de pronto a transportar vultosa quantia de entorpecente o que revela total entrosamento e confiança entre eles; (fls. 49/52 - autos complementares)

10) Os denunciados JANDERSON e MARCOS mantém contatos telefônicos diversas vezes durante o dia, até que o denunciado MARCOS GONÇALVES FELIX certifica ao comparsa que o entorpecente já estava em seu poder. Nessa oportunidade, ambos discutem o melhor horário para trafegar com a droga em segurança pela BR;

11) Consta que, como o denunciado JANDERSON DOS

SANTOS LOPES, já tinha a informações que a droga estava a caminho de Várzea Grande, efetuou ligação para o denunciado ANDERSON MARCELO DE CAMPOS (encarregado da
logística
e distribuição da organização), orientando-o a entrar em contato com o denunciado

MARCOS para discutirem como seria o resgate da droga;

12)

Durante o contato telefônico fica evidente que as

atividades ilícitas dos denunciados são
reiteradas
, tanto que na chamada do guardião n° 15997255, data de início 25/08/2016, às 07h01, JANDERSON narra a ANDERSON MARCELO, "daquele mesmo cara que você entregou o dinheiro para ele daquele dia". ANDERSON MARCELO sem
titubear
afirma "do motorista"; (fis. 56 - autos complementares)

13) A polícia logrou êxito em abordar o denunciado

MARCOS GONÇALVES FELIX, no dia 25/08/2016 e apreender 291 (duzentos e noventa e um) tabletes de maconha, totalizando 215.70 kg (duzentos e quinze quilos e setenta gramas), conforme Laudo de Constatação n° 1774/2016, confirmado pelo

Laudo Pericial

n°

3.14.2016.29026-01, fls. 53/55-IP; (objeto da AP n° 23717-73.2016.
Cód

446792, 9ª Vara Criminal da Capital)

14)

Com a detenção do denunciado MARCOS o

denunciado JANDERSON entra em contato com o indivíduo identificado como "GEL" do Estado do Mato Grosso do Sul, e anuncia "porra o trem perdeu tudo truta" (Chamada do guardião n° 16004294, às 14H03min, do dia 25/08/2016 - 1ls. 58 -
autos
complementares) e comentam que não deu certo porque o denunciado JOSE CARLOS LEMES DA SILVA não aceitou fazer o transporte, (fls. 67 - autos complementares);

15)

Durante o diálogo estabelecido entre JANDERSON e

o indivíduo identificado por "GEL" é revelado que somente para GEL foi pago a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
foi entregue veículos para quitar dívida referente a
mercancia
de droga, o que revela o
poderio da quadrilha;

16) Nesse contexto, JANDERSON entra em contato com APARECIDO MARCELO e ordena ao mesmo para encontrar MAURÍCIO DE CARVALHO e entregar toda a droga que ele tem em seu poder para MAURICIO; (FLS. 223 - autos complementares)

17) Após, o denunciado REINALDO DOS SANTOS entra em contato com o denunciado MAURÍCIO DE CARVALHO e com um
individuo
não identificado para comentar sobre a prisão de MARCOS e da apreensão dos 215kg (duzentos e quinze quilogramas) de maconha; (fls. 69/73 - autos complementares);

18) Os denunciados JANDERSON DOS SANTOS LOPES, REINALDO DOS SANTOS e MAURÍCIO DE CARVALHO trocam ligações com indivíduos de outros Estados (Acre e Rondônia), para informar a apreensão da droga, o que revela que realizam tráfico interestadual de entorpecentes; (fls. 70/76 – autos complementares)

19) Por esses fatos, restou consignado que os denunciados JANDERSON DOS SANTOS LOPES, REINALDO DOS SANTOS, ANDERSON MARCELO DE CAMPOS, MAURÍCIO DE CARVALHO e MARCOS GONÇALVES FÉLIX, se associaram para adquirir e realizar o transporte de drogas que seriam destinadas a outros Estados da Federação;

2° FATO:

20) Já no dia 26/08/2016 o denunciado REINALDO DOS SANTOS, entra em contato telefônico com o denunciado JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA para tratar sobre o transporte de drogas de Várzea Grande/MT para o Estado de Rondônia, oportunidade em que JOSÉ CARLOS afirma que já recebeu o entorpecente, porém, reclama que a droga não foi armazenada adequadamente; (fls. 76-81 - autos complementares)

21) Em diálogo travado entre os denunciados REINALDO DOS SANTOS e ANDERSON MARCELO, este afirma que a droga já se encontra com denunciado JOSÉ CARLOS, sendo que parte da droga, de propriedade de REINALDO DOS SANTOS se encontrava devidamente separada;

22) Ainda no dia 26/08/2016, às 12h40min, o denunciado REINALDO DOS SANTOS conversa com um interlocutor sobre uma droga que seria destinada a Porto Velho e afirma que está levando "uma paulada atrás da outra. CEM REAIS. Agora mais DUZENTOS E CINQUENTA REAIS" (SIC - fls. 238 - autos complementares)

23) Na sequência, conforme chamada índice 16050164, no dia 28/08/2016, às 14h02min, o denunciado REINALDO DOS SANTOS questiona se "já ajeitou lá" ao denunciado JOSE CARLOS LEMES DA SILVA responde "vê
ai
, se quiser ir em algum lugar, eu estou pronto para sair. Ou se não, ele
trás
aqui mesmo"; (fls. 83/84 - autos complementares)

24) Ocorre que, no dia 28/08/2016, o denunciado JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA foi detido com 105 (cento e cinco) tabletes de maconha, pesando 94,84 (noventa e quatro quilos e oitenta e quatro gramas), conforme laudo de constatação n° 1814/2016 - fls. 84-IP; (objeto de APF n° 17275-17.2016, COD. 461550, 3ª Vara Criminal de Várzea Grande)

25) Dessa forma, a droga apreendida em poder de JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA foi adquirida pelos denunciados JANDERSON DOS SANTOS LOPES, REINALDO DOS SANTOS e ANDERSON MARCELO DE CAMPOS e seria transportada para o Estado de Rondônia onde seria distribuída;

26) No dia 30/08/2016, às 12h35min, o denunciado REINALDO DOS SANTOS liga para comunicar ao denunciado JANDERSON DOS SANTOS LOPES que JOSÉ CARLOS foi preso com a droga que seria transportada, momento em que comentam a possibilidade de estarem sendo monitorados;

27) Segundo restou apurado, no dia 30/08/2016, às 17h35min, o denunciado JANDERSON DOS SANTOS LOPES entra em contato telefônico com o indivíduo
identificado como “GEL” e além de conversarem sobre questões financeiras, afirma que adquiriu entorpecentes, todavia, reclama da qualidade do material adquirido;

28) Já no dia 05/09/2016, às 20h53min, o denunciado JANDERSON DOS SANTOS LOPES, trava diálogo com um indivíduo não identificado, do Estado de Mato Grosso do Sul, informando que já estava disponibilizado 110 (cento e dez) peças/ tabletes ou quilogramas para o denunciado; (fls. 229 - autos complementares)

29) As monitorações das interceptações telefônicas revelaram o forte envolvimento entre os denunciados JANDERSON DOS SANTOS LOPES, REINALDO DOS SANTOS, ANDERSON MARCELO DE CAMPOS e MAURÍCIO DE CARVALHO no tráfico de drogas, restando fortemente configurado que
os denunciados mantém
relação de tráfico com diversos traficantes distribuídos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia;

30) Pela análise dos diálogos resta demostrado que os denunciados operam com naturalidade crimes de extrema gravidade, fazendo do tráfico de drogas e o comércio de veículos de origem ilícitas, quando não o único meio de subsistência, um importante complemento à renda familiar;

31) Por esses motivos os denunciados JANDERSON DOS SANTOS LOPES, REINALDO DOS SANTOS, ANDERSON MARCELO DE CAMPOS e JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA, se associaram para adquirir drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, para transportá-la a outro Estado da Federação;

3º) FATO:

32) O denunciado APARECIDO MIRANDA DA SILVA exerce função dinâmica na associação ao crime de tráfico de drogas.
Restou consignado que o denunciado trazia consigo, recebeu, distribuiu, vendeu e negociou os entorpecentes em Cuiabá e Várzea Grande, conforme os áudios às fls. 266/269;

33) O áudio da chamada do guardião de fls. 16628116, no dia 19/10/2016, às 14h17min, revela que o denunciado trazia consigo 100 porções para efetuar a entrega a um indivíduo não identificado na região do CPA, em Cuiabá; (fis. 268 - autos complementares)

34) Por sua vez, através da chamada do guardião n° 16631479, no dia 19/10/2016, o denunciado APARECIDO entra em contato com o interlocutor ND, chamada do guardião n° 16631479, narrando que o denunciado MÁURÍCIO pediu para ele entregar um "negocinho" para o interlocutor. O que revela que MAURÍCIO era um dos forneceres de APARECIDO; (fis. 268/269 - autos complementares)

35) No dia 22/10/2016, às 16h05, chamada do guardião n° 16661240, restou elucidado que o denunciado APARECIDO utiliza linguagem distorcida para tentar burlar a operação policial reportando à droga. APARECIDO tinha em depósito entorpecente e pergunta ao interlocutor se ele "vai pegar o resto das madeiras aqui?”; (fls. 270 - autos complementares)

36) Por derradeiro, no dia 25/10/2016, por volta das 08h17 min, na chamada do guardião n° 16681435, o denunciado APARECIDO durante a conversa com o interlocutor ND, informa que vai vender "o trem" cortado e já arrumou uma outra pessoa para dividir a outra metade do entorpecente;

37) Após o primeiro diálogo, o interlocutor ND e o denunciado APARECIDO mantiveram mais dois contatos, chamadas n° 16681866 e 16682238 (autos complementares) até concretizarem a negociata e realizar a entrega do entorpecente;

38) APARECIDO trava vários diálogos entre os dias 28/10/2016
a
03/11/2016, com o
individuo
identificado por "MINGO", o ora denunciado MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO e durante as suas conversas é possível perceber que APARECIDO é bem estabelecido no comércio de entorpecente. Segundo apurado, em apenas 05 (cinco) dias a finança entre eles rendeu a APARECIDO a quantia de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais); (fls. 274/278 - autos complementares)

39) No dia 30/10/2016, chamada do guardião n° 16734482, (fls. 275) MANOEL pede para APARECIDO buscar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por sua vez, no dia 31/10/2016 (guardião n° 16750518,
fis
276) novamente MANOEL ordena para APARECIDO buscar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). E no dia 01/11/2016 a negociação se repete, e MANOEL contacta novamente APARECIDO para buscar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) (guardião 16755136 – fls. 276). No dia 03/11/2016, é repassado a quantia de 3.700,00 (três e setecentos) (guardião 16775108 – fls. 277)

40) Por esses fatos, APARECIDO MIRANDA DA SILVA, adquiriu, vendeu, tinha em depósito, forneceu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como se associou ao denunciado MAURÍCIO DE CARVALHO para a traficância;

4°) FATO:

41) Já o denunciado MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO, exerce a venda e exposição à venda do entorpecente, fazendo fluir o mercado criminoso de forma reiterada sem qualquer receio a ordem pública;

42) As chamadas do Guardião n° 16736035, 16740582, 16745240, 16751798, 16751912, 16752445, 16756602, 16756749, 16757644, 16757718, 16757819, 167757846, 16757993, 16759206, revela o envolvimento do denunciado MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO,
vulgo Mingo
na traficância. A mercancia por parte
de Mingo
era realizada diuturnamente, sendo que
o mesmo
mantinha contato direto com outros integrantes como APARECIDO, MAURÍCIO, JANDERSON, QUITÃO e GILDINETE;

43) Os diálogos travados entre MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO e o denunciado APARECIDO revela a intensidade de MANOEL com a traficância tanto que em apenas 05 (cinco) dias foi repassado a quantia de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) em decorrência da mercancia de droga;

44) No dia 30/10/2016, às 19h42min, chamada do guardião n° 16740582, o interlocutor ND, pede para MANOEL buscar determinada
quantia em dinheiro
oriunda da mercancia de droga porque estava com bastante notas miúdas;

45) No dia 31/10/2016, às 09h50min, chamada do guardião n° 16745240, o denunciado MANOEL fala que
esta
fazendo dinheiro para pagar a denunciada LENIRA e, também, fez alguns testes com algumas drogas, porém, nenhuma prestou;

46) No dia 01/11/2016, o denunciado MANOEL faz diversos contatos telefônicos com alguns traficantes porque precisa adquirir 200g (duzentos gramas) de entorpecentes e tem o valor de R$ 1,400,00 (mil e quatrocentos reais) para pagar pela substância;

47) Por esses fatos, verificou-se que MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO, adquiriu, vendeu, tinha em depósito, forneceu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como se associou aos denunciados para a traficância;

5°) FATO:

48) A denunciada GILDINETE EUNICE DE CAMPOS é irmã do denunciado ANDERSON MARCELO DE CAMPOS e sua função na associação criminosa é vender o entorpecente diretamente aos usuários e aos traficantes que realizam o "tráfico de formiguinha".

49) O entorpecente chega para a denunciada GILDINETE através do abastecimento realizado pelos Chefes da organização, juntamente com a parte da quadrilha que possui a
mesma atribuição, a denunciada GILDINETE recebe as porções de droga e realiza diretamente a disseminação.

50) No dia 31/10/2016, às 14h20min52s, chamada 16748107, a denunciada GILDINETE em conversa com o interlocutor ND trava o seguinte diálogo:

JUDINETE -
cê
ainda tem dessa?

HNI - já tinha de outra, agorinha.

JUDINETE - mas é boa?

HNI - ZERA.

JUDINETE - então
cê
traz
pra
mim.

51) E no dia 01/11/2016, a denunciada GILDINETE EUNICE DE CAMPOS conversa com uma pessoa identificada por JAQUELINE (chamada guardião n° 1676141, fls. 294, autos complementares) que "já peguei da boa" e a pessoa afirma que já vai passar na residência da denunciada.

52) Por sua vez, os diálogos entre a denunciada GILDINETE e outros interlocutores (chamadas dos guardiões n° 16767823 e 16768629, fls. 294/296, autos complementares), revelam que o tráfico era fiscalizado é auxiliado diretamente pelo denunciado ANDERSON MARCELO;

53) Dessa forma, verifica-se que a denunciada GILDINETE EUNICE DE CAMPOS não possui outra fonte de renda, se mantendo única e exclusivamente do dinheiro obtido pelo tráfico de drogas.

54) Por esses fatos, consignou-se GILDINETE EUNICE

DE CAMPOS, adquiriu, tinha em depósito, vendeu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como se associou aos demais denunciados para a traficância;

6°) FATO:

55) A denunciada LENIRA ARES DA SILVA é contumaz

na prática do crime de tráfico de drogas, sendo a
mercancia
de entorpecente a única fonte de renda. A função da denunciada é na atividade fim, ou seja, na venda de entorpecentes diretamente aos consumidores.

56) Segundo restou apurado, a denunciada LENIRA ARES

DA SILVA estabeleceu contatos com a denunciada GILDENTE no dia 02/11/2016, por diversas vezes, como se depreende nas chamadas do
guardião
n° 16767823, 1676877, 16767459, 16767822 e 1641064, fs.

294/300 e todos os contatos eram referentes a comercialização de entorpecentes.

57)

Durante os diálogos eram discutidos sem nenhum

pudor

sobre aquisição,

qualidade e

finanças

resultantes da

comercialização de entorpecentes. Foram
citados
os nomes
do denunciados
ANDERSON MARCELO, MAURÍCIO e MANOEL DOMINGOS nas conversas reforçando o vínculo entre os denunciados.

58) Por esses fatos, consignou-se que LENIRA ARES DA
SILVA, adquiriu, tinha em depósito, vendia drogas, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal, bem como se associou aos denunciados para a traficância;

7) FATO:

59) A denunciada IZIANNE PAES DE BARROS CAMPOS é a esposa do denunciado ANDERSON MARCELO e através dos áudios interceptados da chamada do guardião n° 16339988, 16383427, 16402872, 16463117, 16468467, 16471208, 16481556, demonstra que tem conhecimento do meio de ganhar a vida do marido
e também
prática a comercialização drogas;

60) No diálogo travado entre a denunciada IZIANNE PAES DE BARROS e o interlocutor 65-99227-2081, chamada guardião n° 16383427, às 17h58min47s, a denunciada afirma que possui droga, porém, questiona a qualidade do produto; (auto complementar fis. 301)

61) Na chamada do guardião n. 16402872, às 10h38min46s, fls. 302, a denunciada IZIANNE conversa a denunciada GILDINETE sobre ter recebido entorpecentes. Comentam sobre uma terceira pessoa que convidou o denunciado MANOEL para ajudá-lo na "correria" porque estava tendo muito "serviço", (auto complementar fls. 302)

62) No dia 02/10/2016, a denunciada IZIANNE conversa
com um

individuo
identificado como "Cabeção", 65-99342-7557,

adquirindo entorpecentes para ela e para a cunhada, a ora denunciada GILDINETE e no dia 03/10/2016 a denunciada IZIANNE contacta novamente o interlocutor para adquirir mais entorpecentes; (autos complementares fis. 304/305, chamada do guardião

16468487)

63) Após o interlocutor entregar o entorpecente para a denunciada IZIANNE ela liga para a denunciada GILDINETE para buscar a droga que já se encontrava em seu poder;

64) No dia 04/10/2016, através da chamada do guardião nº 16481556, às 07h23min, fls. 305/306, a denunciada adquire novamente entorpecentes com o interlocutor “Cabeção”.

65) Por esses fatos, IZIANNE PAES DE BARROS CAMPOS, adquiriu, tinha em depósito, vendia drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como se associou aos denunciados para a traficância.

8) FATO:

66) A denunciada IRIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS CARVALHO é irmã da denunciada IZIANNE PAES DE BARROS CAMPOS e esposa do denunciado MAURÍCIO DE CARVALHO, atua diretamente na prática do crime de tráfico de drogas e auxilia Mauricio nas finanças.

67) No dia 05/09/2016, às 10h03min36ss, fls. 306/308 a denunciada IRIANNE em contato com a denunciada IZIANNE firma diálogo sobre ter sido procuradas por parentes do denunciado JOSÉ CARLOS, que gostariam de conversar com Maurício sendo que
Irianne
afirma "não! Eu falei pra Maurício um montão ontem, falei "Maurício,
cê

tá
vendo? COWBOY não leva na casa dele, QUITÃO não leva, só aqui em casa?" Ai as
mulheres tão lá deitada de boa e quem passa apuro sou eu e seus filho" (SIC, FLS. 308 - autos complementares)

68) No dia 20/10/2016, às 18h47min58ss, chamada do guardião n° 16641731, a denunciada IRIANNE, em contato com a denunciada IZIANNE narra "deixa QUARENTA REAIS tirado se tiver" (SIC fls. 310 - autos complementares).

69) Por esses fatos, restou consignado que IRIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS CAMPOS, adquiriu, tinha em depósito, vendia drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como se associou aos denunciados para a traficância.

9º) FATO:

70) A denunciada ELIANE SANTIAGO SALES, pratica a mercancia da droga reiteradamente, sendo que o dinheiro aferido pela traficância é seu meio de subsistência.

71) No dia 22/08/2016, por volta das 19h17, a denunciada ELIANE trava diálogo com o denunciado JANDERSON sobre qual seria um local mais adequado para ordenar um indivíduo não identificado a buscar a droga e determinada
quantia em dinheiro
; (autos complementares
fils
. 318 -
guardião
n° 15961004)

72) A conversa entre a denunciada ELIANE e o interlocutor fone 65-9932-6919, guardião n° 15962864, fls. 318/319, esclarece que ELIANE tinha em depósito entorpecentes e o valor da droga ficou mais caro. O interlocutor quer adquirir R$ 310,00 (trezentos e dez reais), todavia possui o montante: de R$ 200,00 (duzentos reais), oportunidade em que negocia para ficar devendo a denunciada a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) o que foi aceito por ELIANE;

73) No diálogo n° 15963533, realizado no dia 25/08/2016, às 18h17min, fls. 321, fica evidenciado que a denunciada ELIANE quer expandir os negócios, inclusive passar a comercializar a droga no interior do Estado; (autos complementares)

74) No dia 28/2016, a denunciada conversa com o interlocutor não identificado, chamada do guardião n° 16053149, fls. 323, sobre a quantia repassada ao fornecedor da droga, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

75) Nos diálogos
degravados
é evidenciado que a denunciada ELAINE realiza a comercialização droga diariamente e apresenta linguagem equívoca e hermética comumente usada por organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas.

76) Assim, restou consignado que a denunciada ELIANE SANTIAGO SALES adquiriu, tinha em depósito, vendeu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular;

Deixo de oferecer denúncia em relação a TALITA DE FÁTIMA ARIANE DE CARVALHO e HELLEN CRISTINA ARES DA
SILVA uma
vez que, em relação a elas, constata-se a ausência de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e associação ao crime de tráfico de drogas
(...)

MATERIALIDADE DO CRIME DOS CRIMES,

A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrências fls. 29/30 e 73/77 pelo Termo de Apreensão fls. 31 e 78, pelos Laudos de Constatação de fls. 32 e 84, o qual concluiu que as substâncias aprendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA", pesando, 310,60kg (trezentos e dez quilos e sessenta gramas).

A materialidade dos crimes demanda, ainda, análise diversa. Tratando-se de crime formal, não se exige a apreensão da droga para positivar a materialidade dos crimes do artigo 33 e 35 da Lei
n.°
11.343/2006, sendo o exame pericial prescindível [...]”

C
onforme se observa
destes autos
,
esta
ação penal
teve início

com 9
(nove)
nove fatos
[
referentes aos
crimes de
tráfico de drogas e associação para tal finalidade]
atribuídos a 13 (treze) acusados diferentes. Todavia,
o
presente
julgamento diz respeito ao
s
recurso
s
do Ministério Público e
apenas de
6 (seis) apelantes
, quais sejam
:

Lenira Ares da Silva,
Izianne
Paes de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho,
Gildinete
Eunice de Campos, Manoel Domingos de Araújo e Elaine Santiago Salles
.

Para melhor compreensão do tema
,
é necessário
esmiuçar [por

ordem cronológica] o trâmite da persecução penal, desde o início das investigações, para
que possa
m
ser
analisa
dos
os pontos

chaves
dos

presentes
recursos
.

No dia 18 de agosto de 2016, a autoridade policial, Ferdinando Frederico Murta, por meio
da
portaria

que se vê no
ID
192002164
, p. 27
8
28
, instaurou o
I
nquérito
P
olicial n.
417/2016
, após receber denúncias anônimas
“de um grupo de indivíduos que estariam praticando tráfico de drogas, na região de Várzea Grande”.

A referida denúncia anônima está subsumida no relatório policial produzido em 4 de julho de 2016 [ID
192002164
, p. 30
], no qual consta que
“a delação apócrifa consigna, ainda, que a coordenação do grupo de delinquentes
está a cargo do nacional conhecido, vulgarmente, por QUITÃO ou KITÃO, tendo, ainda, o auxílio de MAURÍCIO, COWBOY, MARCELO e outros indivíduos não identificados”
.

De posse dessas informações, os investigadores diligenciaram entre os dias 30 de julho até 16 de agosto de 2016, resultando no relatório policial
que se encontra no
ID
192002164
, p. 35
-
38
,
que levantou os numerais telefônicos
das pessoas alcunhadas de
“
Quitão
”, “Cowboy”, “Motorista”, Maurício e Marcelo.

A partir das interceptações telefônicas, deu-se início à
“
Operação Três Estados
”
, cuja
s investiga ções fo ram cumprida s em três
períodos de 15 (quinze) dias, quais sejam: (i)
o
primeiro entre os dias 22
de agosto de
2016 a 05
de setembro de
2016; (
ii
) segundo entre os dias 22
de setembro de
a 06
de outubro de
2016; e o (
iii
) último período compreendido entre os dias 19
de outubro de
a 02
de novembro de
2016.

D
urante o primeiro período de interceptação telefônica, por meio das informações obtidas das escutas, foi possível realizar
a
pris
ão
em flagrante
de dois
indivíduos
que
resultou na
instauração
dos

I
nquéritos
P
oliciais n. 432/16 e 446/16. Como as prisões em flagrante por tráfico de drogas
decorreram
das escutas telefônicas,
estes
dois últimos inquéritos [
n.
432 e 446] foram anexados como cópia
,
no
I
nquérito
P
olicial n. 417/2016
, já

referido,
que originou a ação penal
contra
13 (treze) acusados
.

O Inquérito Policial n. 432/2016 foi instaurado em razão da prisão em flagrante de Marcos Gonçalves Félix em 25 de agosto de 2016 [frise-se
que
foi bem no início das escutas
telefônicas
que se iniciaram em 22 de agosto],
quando
foi surpreendido pelos policiais civis
,
transportando 291 (duzentos e noventa e um) tabletes de maconha,
pesando
215.70 kg (duzentos e quinze quilos e setenta gramas),
que constitui
o
fato
1 da exordial acusatória.

O
Inquérito Policial n. 446/2016 foi instaurado em virtude da prisão em flagrante de José Carlos Lemes da Silva em 29 de agosto de 2016, oportunidade em que foram apreendidos 105 (cento e cinco) tabletes de maconha, pesando 94,84Kg (noventa e quatro quilos e oitenta e quatro gramas), cuja prisão é narrada no
fato
2 da
peça acusatória

Depois
da

prisão
em flagrante
de Marcos e José Carlos
, as escutas telefônicas continuaram

resultando
na inclusão de

novos
numerais
telefônicos
[no caso, dos apelantes]
; bem como em prisões
temporárias e buscas domiciliares,
tendo as diligências

sido
cumprid
as
,
como se infere dos

respectivos documentos
juntado
s
aos autos do Inquérito Policial n. 417/2016.

O Inquérito Policial n. 417/2016 foi relatado pela autoridade policial, Ferdinando Frederico Murta, em 30 de novembro de 2016,
que
indiciou os 13 (treze) acusados mencionados na denúncia por tráfico de drogas e associação para tal finalidade, representando,
ademais
,
pela
pris
ão
preventiva

de todos
.

Aqui reside o ponto de virada que resultou
na instauração da
A
ção

Penal n. 0001776-56.2017.8.11.0002
,
cuja sentença foi desafiada pelos recursos em julgamento
.

Com efeito,
após
o
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o juízo de primeiro grau na decisão
que se encontra
no ID
192002165
, p. 147/154
, determinou
: (i)
a prisão preventiva de Janderson dos Santos Lopes, Marcos Gonçalves Félix, José Carlos Lemes, Anderson Marcelo de Campos, Reinaldo dos Santos e Maurício de Carvalho; (
ii
)
o
relax
amento

da
prisão temporária de
Izianne
Paes de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho, Aparecido Miranda da Silva, vulgo “Cido”, Eliane Santiago Salles,
Gildinete
Eunice de Campos, Lenira Ares da Silva, Manoel Domingos de Araújo, vulgo “Mingo”, Talita de Fátima Ariane de Carvalho e Hellen Cristina
Araes
da Silva; (
iii
)
ordenou
, diante da complexidade do caso e a relação de réus presos, o
desmembramento
do feito
; e (
iv
) a notificação dos acusados para apresentar
em
defesa preliminar.

Verifica-se, pois, que o
magistrado
dividiu a ação penal entre o
“núcleo duro”
e os demais envolvidos [
os apelantes
].

Consigne-se, por importante, que o
“núcleo duro”
era composto
por
Janderson dos Santos Lopes, Marcos Gonçalves Félix, José Carlos Lemes, Anderson Marcelo de Campos, Reinaldo dos Santos e Maurício de Carvalho,
cujas pessoas,
de fato, estavam ligad
as
ao
s
entorpecente
s

que constitu
em
os

fatos
1 e
2
,
que

foram julgados na Ação Penal n. 23105-61.2016.8.11.0002.

Feitos tais apontamentos,
é forçoso
registrar
que o presente julgamento se refere à Ação Penal n. 0001776-56.2017.8.11.0002
na qual
foram apurados os

fatos
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
descritos
na exordial acusatória.

Nesse desiderato, infere-se da
sentença
encontradiça
no ID
192002169
, p. 2/40
,
que
Lenira Ares da Silva,
Izianne
Paes de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho,
Gildinete
Eunice de Campos, Manoel Domingos de Araújo e Elaine Santiago Salles

foram absolvidos da imputação de tráfico de drogas
por não ter
sido apreendido
entorpecentes
com
os cinco
– ausência de materialidade delitiva
–
, baseando-se a denúncia
em
elementos probatórios
derivados
somente
das
interceptações telefônicas
e
de
testemunho
s
policia
is

[
recurso
ministerial].
Ainda no referido
judicial, o sentenciante
conden
ou

os apelantes
crime de associação para o tráfico
,
escopo do
s recurso s defensivo s que serão examinado
s adiante.

Recurso do Ministério Público

Sustenta, o Ministério Público, que
“a materialidade dos crimes restou provada pelo boletim de ocorrências fls. 29/30 e 73/77 pelo termo de apreensão fls. 31 e 78, pelos laudos de constatação de fls. 32 e 84, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para o princípio ativo da maconha, pesando 310,60Kg. Confirmado pelos laudos periciais n. 3.14.2016.29026-01 e 3.14.2017.30878-01”;
acrescentando, além disso, que
“a
materialidade ,
também, comprovou-se pelas
provas indiretas levantadas nos autos da medida cautelar de interceptação telefônica
”
.
D
esta
camos

O órgão acusatório
argumenta
, ainda,
que
“de fato, a lei n. 11.343/06 dá substancial importância ao laudo pericial, na comprovação da materialidade delitiva. Todavia, este não é o único meio de comprová-la, sendo
sua constatação possível por meio de outros elementos de prova. No caso a quo, as provas testemunhais e as interceptações telefônicas”
.

Todavia,
o pleito
ministerial

não deve ser provido

Isso porque, o
sentenciante fundamentou a absolvição dos apelados em razão
de
e
les
não terem relação com o
entorpecente apreendido

(fatos
1 e 2
)
. Dessa forma,
diferentemente do que
foi
afirmado pelo Ministério
Público constatou
-se
dos elementos de convicção
produzido
s
ao longo da instrução processual que não havia materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas imputado aos apelados,
porquanto
as interceptações telefônicas restaram isoladas.

Para melhor compreensão da matéria,
é
de bom alvitre transcrever
esta parte da sentença que
absolv
eu
os apelados
da imputação de tráfico de drogas
:

“[...] Dos depoimentos dos agentes da lei, colhe-se a inequívoca declaração
uníssona
de que, durante as investigações de crime
de tráfico de drogas, descortinaram que os corréus dos processos desmembrados (Anderson Marcelo de Campos, José Carlos Lemes da Silva, Marcos Gonçalves Félix, Maurício de Carvalho e Reinaldo dos Santos - Ação Penal - ID. 473886) tinham responsabilidade penal pelos entorpecentes apreendidos com os corréus Marcos e José Carlos, pelo que foram processados e julgados.

Colhe-se também dos depoimentos dos policiais e das conversas interceptadas que os acusados deste processo têm vínculos de parentesco (esposa-cunhada-irmã) e amizade com os corréus do processo desmembrado (Anderson Marcelo de Campos, José Carlos Lemes da Silva, Marcos Gonçalves Félix, Maurício de Carvalho e Reinaldo dos Santos, da Ação Penal - ID. 473886) e, inclusive, que tem efetivo envolvimento com tráfico. Entretanto
não restou devidamente demonstrado que eles tivessem participação na aquisição e transporte das drogas efetivamente apreendidas neste feito, com os corréus Marcos e José Carlos nos autos que originaram a presente investigação (Ação Penal - ID. 473886)

Veja-se que as conversas interceptadas e as provas colhidas não se prestam a atestar a veracidade das suspeitas dos policiais de que os acusados participaram do tráfico ora em julgamento, o que inviabiliza suas condenações.

Deve ficar consignado que para que haja condenação por tráfico, se faz absolutamente imprescindível a realização de perícia na droga a fim de ficar patente a materialidade do crime. Assim, no caso, não basta que se observe, das interceptações, que os réus pratiquem ou tenham envolvimento com o tráfico, sendo necessária que fique patente no feito sua participação naquele tráfico específico, cuja droga foi apreendida e periciada, o que não ocorre neste feito.

Embora realmente se observe do teor das escutas, que os réus tenham algum envolvimento com o tráfico, com as provas dos autos, não há como vinculá-los à droga apreendida, mas sim a outras drogas que circularam, que podem ou não ter a mesma origem. (...)

Embora até seja plausível a autoria delitiva, esta não é estreme de dúvidas e não autoriza a procedência da denúncia.

Não se pode proceder qualquer condenação diante de provas falhas, frágeis e ruinosas, diante do princípio in dubio pro reo, consubstanciado no art. 386, VII, do CPP. (...)

Assim é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa dos acusados a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva
[...]”

Desta
camos

Consoante foi afirmado anteriormente,
as

intercepta
ções
telefônicas

dos alvos
foram realizadas
por três períodos de quinze dias, resultando dessa
s

diligência
s
investigativa
s
, alguns indícios de comércio de entorpecente por parte dos apelados. A investigadora
Flávia
Cordovez
Lopes de Aquino
, em juízo, relatou que houve monitoramento dos apelados nos bairros de Várzea Grande, atesta
ndo a existência do
comércio ilícito
de entorpecentes
por
parte
deles.

Todavia, dessume-se
destes
autos, que foi deferida a busca domiciliar em desfavor
dos
apelados
. E,
malgrado a
s
tentativa
s
, não foi encontrado nenhum entorpecente que pudesse ser relacionado ao tráfico interceptado nas escutas telefônicas, conforme se observa
do termo de apreensão visto no ID
192002165
, p. 47
-
51
.

Dess
e

modo
,
impõe-se concluir
que testemunhos colhidos em juízo e
as
informações extraídas
das
interceptações telefônicas não são suficientes para embasar uma sentença condenatória por tráfico de drogas,
porquanto é
imprescindível a apreensão de entorpecente relacionado aos fatos investigados, o que não ocorreu no caso
sob apuração,
não havendo,
portanto, materialidade delitiva.

A respeito
da
ausência de apreensão de drogas para
comprovar
a materialidade delitiva em crime de tráfico de drogas, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando aqui o julgamento do Habeas Corpus n. 686.312/MS
,
verdadeiro paradigma
para o assunto em questão
:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.

AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro
Nefi
Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a
comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos
EREsp
n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (
DJe
9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos
EREsp
n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos
EREsp
n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto, para a
perfectibilização
do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T.,
DJe
de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de
droga, pressuposto da materialidade delitiva
.
Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte
objecti
, quer a parte
subjecti
. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.

(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
, Terceira Seção, julgado em 12.4.
2023,
publicado no
DJe
de 19.4.2023
)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ESTENDIDA AOS CORRÉUS.

1. Em recentíssima decisão proferida pela Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão Min. Rogerio
Schietti
Cruz, concluiu-se que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade.

2.
Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a absolvição da recorrente e demais corréus
.

3. Agravo
conehcido
para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver a recorrente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nos termos do art. 580 do CPP, ficam estendidos os efeitos da decisão aos corréus O. J. DA S. N.; G. J. R. N.; T. B.

DE S.; M. P. DE; M. C. M. DE S.; L. DA S.; J. M. C.; G. DE S. N.; e C. DE S. N., bem como aos demais corréus que figuram na mesma ação penal originária, proveniente da denominada "Operação Horse" e que estejam na mesma situação fática e jurídica da ora recorrente, qual seja, condenação por tráfico de drogas fundamentada exclusivamente no conteúdo de interceptação telefônica e em prova testemunhal, sem o respectivo laudo toxicológico relativo à apreensão de entorpecente.

(
AREsp
n. 2.292.986/RJ, relator Ministro Ribeiro Dan
tas, Quinta Turma, julgado em 6.6.
2023,
publicado no
DJe
de 12.6.2023
)

Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça
, seguindo a linha intelectiva da referida corte superior, assim se pronunciou sobre a temática:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DIREITO À REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS PELA INSTÂNCIA SUPERIOR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ASSEGURADO – EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO SURPRESA – MATÉRIA NÃO APRECIADA – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA ILÍCITA – CONDUTA DE GUARDAR – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE
– ADQUIRIR DROGAS – ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA – TRÁFICO NÃO CARACTERIZADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO.

Se “as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida,
inocorre
ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia” (TJMT, AP nº 1011147-86.2022.8.11.0055).

Inexiste “decisão surpresa” haja vista que não há impedimento de eventualmente abrandar a situação do apelante em recurso exclusivo da Defesa, ainda que a matéria não tenha sido expressamente alegada, veda-se apenas a reformatio in pejus (TJMT, AP nº 1012402-84.2021.8.11.0000).

A modalidade de “guardar” ou “manter em depósito” depende da apreensão de drogas para a materialização do tráfico, conforme jurisprudência do c. STJ: “exsurge imprescindível a apreensão das substâncias alegadamente ilícitas e a sua submissão à perícia técnica, a fim de constatar se há o enquadramento na norma administrativa e, por conseguinte, a submissão da conduta à norma penal” (STJ, HC 686.312/MS)
.

“[...] [é] indispensável o exame de corpo de delito para constatar a natureza e a quantidade da droga e, sobretudo, a existência do respectivo princípio ativo (CPP, art. 158). Sem essa constatação, não haverá prova da materialidade. Imprescindível, portanto, haver vestígios e que o exame de corpo de delito seja direto, não se aceitando o indireto, isto é, realizado com base em prova testemunhal (CPP, art. 167)” (DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1929).

Ainda que o diálogo extraído do celular apreendido indique que o apelante tenha adquirido cocaína [conduta também imputada na denúncia, “adquirir”], a quantidade ínfima - 21g (vinte e um) gramas - conduziria o fato ao tipo penal de porte/posse, pelo resultado [Lei nº 11.343/06, art. 28].

Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas de materialidade do delito.

(N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 06.08.
2024,
Publicado
no DJE
de 12.08.
2024)

Destacamos

Diante do que foi
exposto impende registrar que
o
recurso

do Ministério Público
deve ser desprovido, mantendo-se
inalterada

a
absolvição
dos
a
pelados pelo crime de
tráfico de drogas.

Recursos
de
Lenira Ares da Silva
,

Izianne
Paes de Barros Campos
,

Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho
,

Gildinete
Eunice de Campos
,
Manoel Domingos de Araújo
e
Elaine Santiago Salles

Lenira Ares da Silva,
Izianne
Paes de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho
e

Gildinete
Eunice de Campos pleiteiam a
absolvição
das quatro

em relação ao crime de associação para o tráfico, por não existir
“prova suficiente para a condenação das apelantes pelo delito de associação para o tráfico, uma vez que o conjunto probatório dos autos não demonstram que havia uma estabilidade e permanência das apelantes e os demais denunciados com o objetivo de se associarem para o fim de praticar qualquer dos atos descritos na Lei n. 11.343/06)”.

Manoel Domingos de Araújo
requer sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Elaine Santiago Salles argumenta que
“o delito em questão exige um vínculo apurado e concreto de diligências para a traficância”;
acrescentando, outrossim, que
“as provas carreadas em face da recorrente estão baseadas em somente 3 transcrições praticamente que podem não corresponder a atividade criminosa”
, razão pela qual
colima
sua absolvição.

Da análise do
r
elatório
t
écnico
f
inal da
“
Operação Três Estados”
que está
no ID
192002171
, extrai-se que os
a
pelantes têm razão
, por conseguinte,
os

recursos
dos
seis
devem
ser providos para absolvê-los do delito de associação para o tráfico.

Por ser o citado r
elatório
t
écnico
f
inal da
“
Operação Três Estados”
muito extenso,
para melhor análise
das
conversas extraídas
das interceptaç
ões telefônic
as

dos apelantes,
serão feitos
alguns apontamentos
que
suficientes para embasar a absolvição
dos seis
.

Como é sabido, para a configuração do delito de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/06] é indispensável: a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus

permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, não restou demonstrada.

Primeiro ponto:
Lenira Ares da Silva,
Izianne
Paes de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho
e

Gildinete
Eunice de Campos
compõe
m
um mesmo núcleo familiar, tratando-se, resumi
damente, de
mulher
-cunhada-irmã daqueles denunciados que permaneceram presos preventivamente
,
relacionados

aos

fatos
1 e 2.

A propósito, a fim de explicar o grau de parentesco,
transcreve-se
os relatos das apelantes registrados na sentença
da seguinte forma
:

“[...]
Izianne
afirmou ser esposa do acusado Anderson, cunhada do acusado Maurício, irmã da acusada
Irianne
, cunhada da acusada
Gildinete
, ex-cunhada da
acusada Lenira

e também
conhecer o acusado Manoel.

Irianne
declarou ser esposa do acusado Maurício, cunhada do acusado Anderson, irmã da acusada
Izianne
e conhece a acusada
Gildinete
, a
acusada Lenira

e também
os acusados Janderson, Aparecido, Reinaldo e Manoel.

Gildinete
asseverou ser irmã do acusado Anderson, cunhada da acusada
Izianne
e conhece a
acusada Lenira
, a acusada
Irianne
e o acusado Manoel, conhecido por mingo.

Lenira
afirmou conhecer o acusado Anderson, seu vizinho, o acusado Maurício, seu compadre,
Izianne
, sua vizinha, a acusada
Gildinete
, afilhada de sua mãe e o acusado Manoel, pois é cliente do mercado dele [...]”

Após tomar conhecimento que se trata de um núcleo familiar, passa-se
ao segundo ponto,
que diz
respeito

a
análise do
já citado r
elatório
t
écnico
f
inal da
“
Operação Três Estados
”
, esclarecendo que
nas

p. 1

a

69
,
estão reproduzidas as
conversas interceptadas entre Reinaldo dos Santos, Anderson Marcelo de Campos, Maurício de Carvalho, José Carlos Lemes da Silva e Marcos Gonçalves Félix
,

que
demonstram, inequivocamente, a associação entre
os cinco
, de forma estável e duradoura, com distribuição de funções, para cometer o comércio ilícito de entorpecentes. Não
foi
à toa
que,
por meio da
s
interceptaç
ões
telefônica
s

desses acusados
, fo
ram
realizada
s
duas prisões em flagrante
e apreendi
d
o
o entorpecente
dos fatos 1 e 2
, sobrelevando-se ressaltar os cinco
foram condenados por associação para o tráfico na Ação Penal n. 0023105-61.2016.8.11.0002.

Todavia
,
isso
não

se
observa em relação
à
Lenira Ares da Silva,
Izianne
Paes de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho e
Gildinete
Eunice de Campos.

Isso porque, segundo o
r
elatório
t
écnico
f
inal da
“
Operação Três Estados
,
p.
92 e 120
,

onde
estão transcritas

as
conversas interceptadas das apelantes, não há conversas
das quatros
com os homens sobre entorpecentes. Até mesmo porque,
na hipótese,
se
os casais mora
rem

em suas respectivas
residência
s
, dificilmente, haveria necessidade
de conversarem sobre o assunto de venda de drogas pelo celular
.
Logo, considerando que
no processo penal,
a
presunção
não serve
como prova,
deveria
constar
nas
conversas
interceptadas

o envolvimento das apelantes
, o que não ocorreu.

O fato é que, da análise da
s
conversa
s
entre os homens
(
p.
1 a 69
,

do citado relatório,
é
possível extrair a associação entre eles.
No entanto,
do cotejamento das conversas das mulheres extraídas das
p
.
92 e 120
,
não
.

A bem da verdade, o que se extrai
são

as
conversa
s

das apelantes
, às vezes,
com relação a
compra ou venda de droga
s
, utilizando-se de código para dificultar a compreensão [
registre
-se
, mais uma vez, que
não foi apreendida nenhuma
droga
]
.

E

quando
as quatro
faziam alusão
a
entorpecentes
era
sempre de pequena quantidade, gerando, até mesmo, dúvida se seria para venda ou para consumo próprio delas.

Desse modo, a única coisa que se comprovou por meio das interceptações telefônicas foram os laços familiares entre
as apelantes
e os acusados condenados na Ação Penal n. 0023105-61.2016.8.11.0002
, não
restando
demonstrado

vínculo subjetivo entre
as quatro
para vender drogas, de uma forma estável e duradora, com distribuição de funções, cujo objetivo específico seria lucrar com o comércio de entorpecentes.

No que se trata à Elaine, suas conversas estão nas
p,
120 até 133
,

e da
análise
desse elemento de prova
é possível concluir que ela vendia drogas, contudo,
deve
ser
repetido, novamente,
nenhuma
droga
foi

apreendida para comprovar a materialidade delitiva
; e
de todas as conversas extraídas
do mencionado relatório
, não há

uma
tratativa

dela
com os demais apelantes
. Aliás,
em seu interrogatório
, durante a audiência de instrução e julgamento,
Elaine disse
que não conhecia nenhum
dos
acusado
s
.

Deveras, do

r
elatório
t
écnico
f
inal da
“
Operação Três Estados”, verifica-se que
que
Elaine
manteve tão somente uma conversa com o envolvido Janderson, vulgo “Cowboy”
,
no dia 22 de agosto de 2016, não havendo mais nenhuma outra conversa
. Logo,
por meio de
uma única conversa,
não é possível comprovar a existência de
estabilidade
,

de
permanência
e
de
vínculo subjetivo de ambos
com objetivo de
as apelantes
associar
em
para vender entorpecentes.

O
Manoel, vulgo “Mingo”, aparece no relatório das interceptações telefônicas mantendo bastante contato com o falecido Aparecido,
que
foi
condenado também por associação para o tráfico na sentença, porém, em virtude de seu falecimento, foi extinta sua punibilidade, conforme se observa da decisão vista no ID
192002190
.

Apesar de ser perceptível que Manoel vendia entorpecente
s
, infere-se do relatório
em alusão
que ele não mantinha
contato regularmente com Lenira Ares da Silva,
Izianne
Paes de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho e
Gildinete
Eunice de Campos [apesar de se perceber que se conheciam], tampouco com os familiares
delas que foram
condenados
na outra ação penal
.

Isso fica ainda mais evidente, quando Manoel conversa com um homem não identificado no dia 30 de outubro de 2016, às 19h44, e,
naquela
oportunidade, pede o
telefone de Maurício e explica
ao homem não identificado que
“Cowboy” é pertencente do grupo de “
Quitão
”, conforme
se
depreende desta
transcrição:

“[...] HNI -
jai
MINGO.

MINGO -
c
tem o telefone do MAURICIO?

HNI - tenho, ele ligou aqui, seu
desgramado
,
cê
foi
caguetar

pra
ele, ainda fizeram roubar R$ 200,00
pra
COWBOY.

MINGO - quem?

HN] - você falou
pra
ele que eu
tava
com dinheiro.

MINGO - quem?

HNI - a, pra
COWBOl
mais MAURICIO.

MINGO -
cê
é doido, ele chegou por último... (
inintelegível
)

HNl
-
am
?

MINGO - ele jogou verde no
cê
,
pra
te cobrar, o COWBOY era moreno, ficou branco.

HNI -
ai
ele "pô arruma
200 ai
cara, saí agora,
tô
sem nenhum",
ai
eu arrumei 200
pra
ele, falei "não esse
ai
é dado"

MINGO - não, será que ele não
ta
com alguma PROMISSÓRIA
pra
trocar no meu carro não?

HNI - não entendi.

MINGO - será que ele não tem aquele CHEQUE lá
pra
nós trocar no meu carro não?

HNI - o IXO?

MINGO - oi?

HNI - não
tá
tendo nada, se não ele tinha falado
pra
mim aqui.

¡MINGO - pensei que ele tinha alguma coisa se não iria fazer rolo com ele.

HNi
- não
tá
tendo nada, ele saiu duro, vai
pro
CORRE agora.

MINGO - ele
tá
com um correntão bonito,
cê
viu?

HNI - o que?

MINGO - ele
tá
com uma correntona bonita de ouro.

HNI - não, não vi, eu nem reparei,
tava
lá na frente com o NEGÓCIO, eu falei
pra
ele, passa
ai
que eu vou dar 200, só que
ai
eu acerto na hora que pegar alguma coisa.

MINGO - pois é, mas eu nem conheci,
pra
mim quando eu conheci ele era moreno, agora ficou branco né?

HNI - não, não ele é isso
ai
mesmo, é porque ele
tá
de barba né? Ele não tinha barba.

MINGO -
eu pensei que ele tinha alguma coisa, ia fazer rolo com ele
.

HNI - só que ele é de boa, só que ele já
tá
andando com IXO, IXO não manda nada
pra

nóis
de graça, sabe disso.

MINGO - eu sei como que ele é.

HNI - IXO não manda não.

MINGO - até aquela mulher dele é
imbestada
.

¡HNI -
é, IXO não manda nada de graça não, se cantar o NEGÓCIO de COWBOY
ai
vai virar na mão de IXO, ele é colado
.

MINGO -
cie é do lado de QUITÃO, do lado desse povo
.

HNI - é,
ai
fica, é, é, a
a
MULHER falou que ia trazer um NEGÓCIO aqui, se trazer um CHEQUE da MENINA lá
dai
cu seguro.

MINGO - falou.

HNI - a MENINA segura
pra
você,
tá
de boa então.

MINGO - falou.

HNI - ou, deixei 100
ai

[...]”

Destacamos

Diante disso
, fica o questionamento: como um sujeito vai estar associado com outro para vender entorpecentes, se não
tem
sequer o contato telefônico do comparsa. E mais
:
da análise dessa simples conversa, percebe-se que
Manoel
tenta adquirir entorpecentes do grupo que foi preso em flagrante relacionado aos
fatos
1 e 2.

Por tudo que aqui foi exposto, conclui-se que
:
(i) as interceptações
telefônicas
revelam suposta venda de entorpecentes por parte dos apelantes, porém
, tal como foi asserido várias vezes,
nenhuma droga foi apreendida ao longo da persecução penal, com exceção daquelas relacionadas aos
fatos
1 e 2 que foram julgad
o
s em outra ação penal; (
ii
) Lenira Ares da Silva,
Izianne
Paes
de Barros Campos,
Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho e
Gildinete
Eunice de Campos compõe
m
o núcleo familiar dos condenados na Ação Penal n. 0023105-61.2016.8.11.0002,
todavia
,
da
análise das conversas

das quatros
, não se
verifica
vínculo subjetivo, estável e duradouro entre
os apelantes
com a intenção de vender entorpecentes; (
iii
) Manoel e Eliane, segundo as conversas interceptadas, atuavam na venda de entorpecentes de forma individualizada, sem estarem associados com nenhum outro apelante.

Desse modo, é mister
asserir que,
tanto a prova testemunhal como as interceptações telefônicas não demonstraram o
animus

associativo e divisão de tarefas entre os apelantes e
os
demais sentenciados na ação penal desmembrada, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando
duvidoso o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas na cidade de Várzea Grande/MT, de modo que a absolvição
d
os apelantes
pelo crime de associação para o tráfico,
é a medida
imperativa
.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E RECEPTAÇÃO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
–
1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÕES RETIFICADAS
– 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E,
SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART. 180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE SURPREENDIDA NA POSSE DE OBJETO FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 4. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (30,08G DE MACONHA E 2,03 COCAÍNA) QUE SE REVELAM IRRISÓRIAS – FAVORÁVEIS AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – SANÇÕES REAJUSTADAS – 5. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM BENEFÍCIO DO SENTENCIADO BRUNO – POSSIBILIDADE – CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DO RÉU HÁBIL À COMPROVAÇÃO DE SUA IDADE À ÉPOCA DO FATO – 6. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PROL DO RÉU BRUNO – PROCEDÊNCIA – FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ – 7. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS E NECESSÁRIOS DA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DO SENTENCIADO BRUNO – 8. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA SER ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – 9. PREQUESTIONAMENTO – PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS SENTENCIADOS.

1.
Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

2. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais civis que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria dos narcóticos;

3. No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que
desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que a acusada adquiriu e ocultou coisa produto de furto, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime;

4. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de drogas – não se justifica a majoração da pena-base com base na nocividade das substâncias proscritas quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida;

5. Deve incidir em benefício do acusado a circunstância prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando há informações nos autos subsidiando a conclusão de que possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato;

6. A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida, isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);

7. Ante a retificação da pena do sentenciado Bruno nesta instância ad quem e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex
vi do artigo 33, § 2.º, c do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do mesmo Códex;

8. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

9. Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

Recursos providos parcialmente.

(N.U 1000714-58.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 30.08.
2023,
Publicado
no DJE
de 04.09.
2023
)

Destacamos

No que atine ao pleito de Elaine, visando à restituição do veículo Uno Way, 1.0, Flex, de cor prata, Placa PWO 0393, de propriedade de Ivan Félix de Barros, por corolário lógico, resta
prejudicado
, por ausência de interesse recursal, uma vez que com a absolvição dos apelantes, todos os bens que constam no termo de apreensão
encontradiço
no ID
192002165
, p. 47/51
, deverão ser devidamente restituídos.

Aliá, n
esse sentido,
confira-se a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À MERCANCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO PARA O USO PESSOAL – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS – ARGUMENTOS PREJUDICADOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, MAS OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 10.343/2006, DE OFÍCIO, E APELO MINISTERIAL JULGADO PREJUDICADO.

Não restando suficientemente comprovado o crime de tráfico ilícito de entorpecente, impõe-se a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Se operada a desclassificação do ilícito de tráfico para o de consumo pessoal,
resta prejudicado
o recurso ministerial que pretende a condenação do réu por associação para o tráfico e
a decretação do perdimento dos bens apreendidos.

(
N.U 0002869-41.2014.8.11.0008, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23.02.
2016,
Publicado
no DJE
de 25.02.
2016)

Destacamos

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público.
Por outro lado,
dou provimento
aos recursos manejados por
Lenira Ares da Silva
,

Izianne
Paes de Barros Campos
,

Irianne
Nascimento Paes de Barros Carvalho
,

Gildinete

Eunice de Campos
,
Manoel Domingos de Araújo
e
Elaine Santiago Salles
para absolvê-los da condenação
do crime
por associação para o tráfico de drogas [art. 35, da Lei n. 11.343/06
]
.

Finalmente,
d
etermino
a restituição dos bens apreendidos constantes no termo de apreensão
exteriorizado no
ID
192002165
, p. 47
-
51
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024